Tribunal: TJES
Processo: 5017460-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017460-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

AGRAVADO: SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO EM DECISÃO CORRETIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JAGUARÉ contra decisão do Juízo da Vara Única de Jaguaré que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000290-88.2018.8.08.0065, corrigiu suposto erro material no dispositivo da sentença para incluir o ente público no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inclusão do MUNICÍPIO DE JAGUARÉ no título executivo judicial, sob o fundamento de correção de erro material, é juridicamente válida à luz dos limites impostos pela coisa julgada;
(ii) analisar se a condenação solidária do ente público ao pagamento da multa fixada em desfavor da autoridade coatora pode ser admitida na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada, prevista no art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito após o trânsito em julgado, impedindo a modificação de seus limites na fase de cumprimento de sentença.

4. O cumprimento de sentença somente pode ser promovido contra aqueles que figuraram no dispositivo do título executivo judicial como condenados, nos termos dos arts. 513, § 5º, e 506 do CPC.

5. A inclusão do MUNICÍPIO DE JAGUARÉ na condenação durante o cumprimento de sentença viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ente público não constou no dispositivo da sentença original e, por essa razão, não interpôs recurso de apelação contra a decisão condenatória.

6. Não se verifica a presença de erro material na sentença original que justifique a inclusão posterior do ente público no título executivo judicial, pois a ausência do MUNICÍPIO no dispositivo decorreu de decisão expressa e deliberada do magistrado, que imputou a multa exclusivamente à autoridade coatora.

7. Precedentes jurisprudenciais reforçam que os limites do título executivo judicial não podem ser ampliados na fase de cumprimento de sentença, tampouco é admissível a inclusão de terceiros não condenados originalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada impede a inclusão de ente público no título executivo judicial durante a fase de cumprimento de sentença, caso este não tenha sido condenado no dispositivo da sentença original.

2. A inclusão de parte não mencionada no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites estabelecidos no dispositivo do título judicial, sendo inadmissível sua ampliação ou modificação sob o pretexto de correção de erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 506, 513, § 5º, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000200134518002, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 10/11/2021, 9ª Câmara Cível; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 0002008-66.2016.8.11.0014, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/05/2024; TJ-MG, AI nº 14593659420228130000, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 29/09/2022, 14ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, a qual, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000290-88.2018.8.08.0065, corrigiu erro material no dispositivo da sentença, para incluir o ente público no título executivo judicial.

Em suas razões (ID 10754999),
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
argumenta: (i) nulidade por violação à remessa necessária em caso de sentença que concede a segurança; (ii) violação do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da autoridade coatora quando da prolação da sentença; (iii) violação ao devido processo legal, na medida em que a não inclusão do ente público no dispositivo foi o que lhe fez não recorrer; (iv) inexistência de erro material; (v) impossibilidade de manutenção da multa, pois o Município integrou a lide apenas em momento posterior à decisão determinando o cumprimento da medida.

Requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para declarar nula a certidão de trânsito em julgado e as decisões posteriores, determinando a intimação da autoridade coatora para tomar ciência da sentença e, ainda, que seja efetivada remessa dos autos para reexame necessário pelo TJES; no mérito, almeja a confirmação da nulidade da decisão recorrida, por violar o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica; subsidiariamente, revisão do valor da multa arbitrada, em respeito à proporcionalidade e razoabilidade.

Por intermédio da decisão de ID 10931172, deferi o pedido de
efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 11201633) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

Dito isso, de saída, julgo prudente transcrever os principais trechos da decisão objeto de irresignação, que resumem de forma suficiente a controvérsia posta (ID 51998004):

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em face de PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES e MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES.

Compulsando o feito, vislumbro que, SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato praticado pelo Senhor PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESIGNADOS PELA PORTARIA N° 36/2018 DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

Às fls. 473/474 foi deferido o pedido liminar, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade coatora em 02.03.2018 nos autos do processo administrativo nº 000216/2018.

Em sequência, o despacho de fl. 562 determinou a intimação do impetrante para promover a emenda da exordial de modo a indicar o polo passivo da presente demanda, vez que apenas indicara a autoridade coatora na exordial, conforme art. 6º da Lei nº 12.016/2009.

O aludido despacho determinou ainda ao Cartório que, cumprida a diligência, procedesse à retificação na capa dos autos e nos sistemas eletrônicos de modo a constar não apenas a autoridade coatora, mas também informações sobre as pessoas jurídicas que ocupam ou devam ocupar o polo passivo do mandamus.

À fl. 563, o impetrante requereu a inclusão do MUNICÍPIO DE JAGUARÉ do polo passivo da demanda.

Despacho de fl. 567 determinando que o Cartório cumpra o parágrafo segundo do despacho de fl. 562.

Certidão de fl. 568 procedendo à retificação da autuação do feito, fazendo constar o MUNICÍPIO DE JAGUARÉ como integrante do polo passivo.

Em razão da inércia da parte impetrada, às fls. 569/570, o impetrante requereu a imposição de multa diária em caso de descumprimento da tutela provisória concedida pelo r. Juízo.

Assim, a decisão de fl. 583 determinou o integral cumprimento da decisão liminar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumulativamente na pessoa do Sr. Prefeito Municipal de Jaguaré e do Sr. Pregoeiro (autoridade coatora).

Em sequência, o MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, por meio do seu Procurador Geral, se manifestou nos autos às fls. 588/592.

Por fim, considerando que o certame objeto da demanda restou revogado pelo gestor municipal, a sentença de fls. 617/618-v julgou extinto o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, condenou de forma solidária PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO ao pagamento de multa, em razão do descumprimento da medida liminar.

Certidão do trânsito em julgado da sentença de fls. 617/618-v no id 43266773.

No id 45362790, o executado MUNICÍPIO DE JAGUARÉ alega que não é parte nos autos, eis que a sentença de fls. 617/618, condena apenas o primeiro requerido (PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES) ao pagamento de astreintes.

No id 46716242, o exequente aponta erro material na sentença de fls. 617/617, dado que o requerido MUNICÍPIO DE JAGUARÉ não consta no dispositivo. Assim, requer o reconhecimento da litigância de má-fé do MUNICÍPIO e que o mesmo seja compelido a pagar a condenação atualizada.

Pois bem.

Vê-se, portanto, que se tratou de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Houve determinação deste r. juízo acerca da retificação do polo passivo da presente demanda na forma do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, para incluir, além da autoridade coatora (PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES), a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (MUNICÍPIO DE JAGUARÉ).

Sendo assim, após emenda da exordial de fls. 563, o MUNICÍPIO DE JAGUARÉ passou a ser integrante do polo passivo da demanda. Ademais, a decisão de fl. 583 determinou o integral cumprimento da decisão liminar sob pena de multa diária cumulativamente na pessoa do Sr. Prefeito Municipal de Jaguaré e do Sr. Pregoeiro (autoridade coatora).

A sentença de fls. 617/618-v, apesar de reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, condenou DE FORMA SOLIDÁRIA a parte impetrada no pagamento de multa, em razão do descumprimento da medida liminar, a qual foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir da presente decisão.

Porém, vislumbra-se que consta apenas a autoridade coatora (PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES) no dispositivo da sentença de fls. 617/618-v. Sendo assim, verifica-se existência de erro material na aludida sentença, ao não incluir o MUNICÍPIO DE JAGUARÉ no dispositivo.

Nesse sentido, de acordo com o inciso I, do art. 494 do CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: “para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”, o que se amolda ao presente caso.

Dito isso, na sentença de fl. 617/618-v, onde se lê:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, entretanto, CONDENO, de forma solidária, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, designados pela portaria nº 36/2018, no pagamento de multa, em razão do descumprimento da medida liminar, que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir da presente decisão.

Leia-se:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, entretanto, CONDENO, de forma solidária, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, designados pela portaria nº 36/2018, e MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, no pagamento de multa, em razão do descumprimento da medida liminar, que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir da presente decisão. [...]

Nessa esteira, analisando atentamente o processo de origem, verifica-se que o mandado de segurança foi inicialmente ajuizado em desfavor apenas do PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, designados pela portaria nº 36/2018 do Município de Jaguaré.

Ato seguinte, no despacho de fl. 562 (processo físico), foi determinada a intimação do impetrante para emendar a inicial e incluir no polo passivo o ente público correlato, considerando justamente a indicação apenas da autoridade coatora na exordial.

Na petição de fls. 563 e seguintes, o impetrante aduziu que constava nos pedidos a intimação do representante legal do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, de forma que reiterou o requerimento, com consequente indicação de que o ente público fosse considerado no polo passivo da lide.

Neste ponto, há registro de que o
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
foi realmente incluído na demanda, notadamente quando procedeu a manifestação de fls. 588 e seguintes.

Ocorre que, parece que a não inclusão do ente público no dispositivo da sentença não pode ser concebida como mero erro material, mas efetiva opção do magistrado sentenciante.

Na decisão de fls. 583 e seguintes, em que foi estabelecida a multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, constou expressamente que essa seria aplicada em desfavor do PREFEITO MUNICIPAL e do PREGOEIRO, aparentemente na qualidade de pessoas físicas, sem qualquer menção à municipalidade:

[...] Assim, considerando a necessidade de se concretizar a ordem corporificada no provimento jurisdicional ulteriormente exarado, valho-me do dispositivo legal acima e DETERMINO o integral cumprimento da r. decisão liminar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumulativamente na pessoa do Sr. Prefeito Municipal de Jaguaré e do Sr. Pregoeiro (autoridade coatora)
, podendo chegar ao teto de R$500.00,00 (quinhentos mil reais).

Da mesma forma, no dispositivo da sentença objeto da controvérsia, ao que tudo indica, a não condenação do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
se deu por opção do magistrado prolator da manifestação judicial, não sendo possível depreender que tenha havido erro material:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, entretanto,
CONDENO, de forma solidária, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, designados pela portaria nº 36/2018, no pagamento de multa, em razão do descumprimento da medida liminar, que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir da presente decisão.

O simples fato do ente público ter integrado a lide não implica na sua necessária condenação ao pagamento da multa, notadamente quando o julgador, correto ou não, entendeu que a responsabilidade pelo descumprimento da decisão judicial seria do PREGOEIRO e da respectiva EQUIPE DE APOIO.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a incidência do instituto da coisa julgada sobre a referida manifestação judicial, não sendo possível alterar o pronunciamento para incluir, em cumprimento de sentença, o ente público que não foi alvo da condenação.

Acerca da coisa julgada, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

A partir do momento em que houve a devida intimação das partes da sentença que aplicou a referida multa, em especial do impetrante/agravado
SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
, e este não interpôs recurso de apelação, fica afastada a possibilidade de revisão do malfadado pronunciamento judicial para inclusão do ente público no momento do cumprimento de sentença.

Com efeito, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o cumprimento de sentença só pode ser promovido em face de quem sofreu efetivamente a condenação, não sendo possível a inclusão de quem não foi alvo do pronunciamento judicial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INÉRCIA DA PARTE DEMANDADA EM APRESENTAR AS CONTAS - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DIRECIONADO CONTRA QUEM NÃO FOI PARTE NA AÇÃO ORIGINÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO - NECESSIDADE. -
Conforme disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença "faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros" - O cumprimento de sentença apenas pode ser promovido contra aquele que, na condição de parte na ação originária, sofreu a condenação a ser executada, não se admitindo a inclusão, nesse procedimento, de terceiros estranhos ao título judicial exequendo - mesmo que tenham, em tese, alguma responsabilidade pelo débito
- a teor do que estabelece o artigo 513, § 5.º, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10000200134518002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021)

[...]
nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial, na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.
[...] (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0002008-66.2016.8.11.0014, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCLUSÃO DO COMPANHEIRO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O cumprimento de sentença somente poderá ser promovido em face daqueles que participaram da formação do título executivo judicial, o que impossibilita a inclusão de terceiros que não integram a relação processual
. 2. Ainda que se admita a constrição de bens do companheiro do devedor, em razão da comunicabilidade dos bens face ao regime de comunhão adotado, tal circunstância não autoriza, por si só, a sua inclusão na lide, considerando que este não participou do processo de conhecimento. (TJ-MG - AI: 14593659420228130000, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 29/09/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2022)

Em suma, não é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, os limites do título executivo judicial, de forma que descabe a inclusão do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
na condenação, se o ente público não constou no dispositivo da sentença.

Até porque, o
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
não interpôs recurso de apelação em face do pronunciamento judicial objeto de cumprimento de sentença justamente pelo fato de não ter sofrido condenação; logo, como a multa restou fixada exclusivamente em desfavor da autoridade tida como coatora, a extensão da obrigação em desfavor do ente público nessa fase processual representaria flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000290-88.2018.8.08.0065, incluiu
o
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
no título executivo judicial, com consequente exclusão do ente público do título, em atenção à coisa julgada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/01/2025 às 17:43:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55038415012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.